Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS

I – O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de prévia e clara informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas a natureza do negócio jurídico nem as condições de pagamento, tais como alteração da taxa de juros e prazo, por isso, o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

II – Constatado que o negócio jurídico celebrado entre as partes tem claras características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante-autor pretendia contratar, notadamente diante da disponibilização de valores em conta e dos descontos em folha de pagamento, aplica-se à hipótese a disposição do art. 170 do CC, a manter o negócio jurídico como empréstimo consignado.

III – O entendimento fixado pelo e. STJ no julgamento do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, não incide na demanda em exame, observada a modulação dos seus efeitos, somente para cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

IV – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do apelante-autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.

V – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido de reparação moral.

VI – Apelação parcialmente provida.